Tribunal: TJMT
Processo: 1001871-19.2024.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001871-19.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pessoas com deficiência, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIMONE FIGUEIREDO DE SOUSA LEMES - CPF: 545.733.941-68 (RECORRENTE), GILSON DIAS DE ARAUJO FILHO - CPF: 335.646.318-79 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. SEM REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO. FILHA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. DESNECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E ANALÓGICA. APLICAÇÃO DO ART. 98, §§ 2o E 3o, DA LEI No 8.112/1990 E DO TEMA 1097 DO STF. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por servidora pública estadual, Investigadora da Polícia Civil, condenando o ente estatal à redução de 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária da autora, sem compensação e sem prejuízo da remuneração, enquanto comprovada a necessidade de cuidado permanente da filha menor, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID 11: 6A02.Z). O Estado recorre pleiteando a anulação da sentença, sob o argumento de que seria indispensável a realização de perícia médica oficial por junta médica, conforme exigência do art. 98, § 2o, da Lei no 8.112/1990 e do Tema 1097 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de perícia médica oficial constitui motivo suficiente para anular a sentença que concedeu à servidora pública estadual a redução de jornada de trabalho para acompanhamento de filha com deficiência, à luz do Tema 1097 do Supremo Tribunal Federal e das normas constitucionais e infraconstitucionais de proteção à pessoa com deficiência e à criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interpretação do art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112/1990, deve observar o princípio da proteção integral à criança (CF, art. 227) e os direitos assegurados às pessoas com deficiência pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto no 6.949/2009) e pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015).

4.

O Tema 1097 do STF reconhece a possibilidade de redução da jornada de trabalho de servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência, devendo a norma ser aplicada, por analogia, aos servidores estaduais e municipais, ainda que ausente regulamentação específica.

5.

No âmbito dos Juizados Especiais, regidos pelos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual (Lei no 9.099/1995, art. 2o), admite-se a substituição da perícia médica oficial por relatórios técnicos idôneos, como estudos psicossociais elaborados por profissionais habilitados, quando suficientes para a formação do convencimento judicial.

6.

O estudo psicossocial realizado por assistente social e psicólogo credenciados, aliado aos laudos médicos apresentados, comprova a necessidade do acompanhamento materno contínuo, sendo desnecessária a perícia médica oficial para a confirmação da condição de deficiência e da necessidade de cuidado permanente.

7.

O princípio do melhor interesse da criança e o dever constitucional de proteção à pessoa com deficiência impõem a manutenção da redução da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração, como medida de efetivação da dignidade humana e da inclusão social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de perícia médica oficial não impede a concessão da redução de jornada de trabalho ao servidor público responsável por dependente com deficiência, quando comprovada a necessidade por meio de laudos técnicos e relatório psicossocial idôneos.

2.

A aplicação do art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112/1990 e da tese do Tema 1097 do STF estende-se, por analogia, aos servidores estaduais e municipais, em observância aos princípios constitucionais da proteção à criança e à pessoa com deficiência.

3.

O princípio do melhor interesse da criança prevalece sobre a exigência formal de comprovação pericial oficial, devendo ser privilegiada a efetividade da tutela dos direitos fundamentais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, SUGIRO A PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos formulados na exordial, para CONDENAR o réu na obrigação de reduzir a carga horária da autora em 25% (vinte e cinco por cento) sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração enquanto comprovada a necessidade de cuidado permanente da menor CECÍLIA FIGUEIREDO DE SOUSA LEMES”.

A Reclamante alega, em síntese, que é servidora pública estadual, no cargo de Investigadora de Polícia Civil, lotada na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Barra do Garças-MT e possui carga horária de 200 horas mensal, laborando de segunda-feira a sexta-feira das 08h as 18h,, incluindo feriados e plantões aos finais de semana.

Aduz que é genitora da menor Cecília Figueiredo de Sousa Lemes, nascida em 27/04/2010, diagnosticada como portador de Transtorno do Espectro Autista, CID.11: 6A02.Z, necessitando de tratamento especializado nas reabilitações das habilidades sociais e dos e dos padrões rígidos e inflexíveis de comportamento, evitando desfechos negativos e comorbidades futuras. Em razão disso, pleiteou a redução em 50% (cinquenta por cento) de sua carga horária, sem redução de remuneração, para fins de acompanhamento e cuidado de sua filha menor de idade, portadora de necessidade especial.

filho menor portador de necessidades especiais, com fulcro no Decreto n.o 6.949/2009 (Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência); na Lei n.o 8.609/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente); na Lei n.o 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); no Tema 1097 do Supremo Tribunal Federal.

O Estado Recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja anulada a sentença proferida pelo juízo “
a quo
”, em razão da necessidade de realização de perícia médica oficial por equipe multidisciplinar, alegando que a Lei Federal no 8.112/90, aplicável ao caso por força do Tema 1097 do STF, exige a comprovação da necessidade por junta médica oficial para a concessão do benefício.

Em contrarrazões, a Recorrida defende a manutenção da sentença, argumentando que foram juntados aos autos laudos médicos e relatório psicossocial suficiente para comprovar a necessidade da redução da jornada, sendo desnecessária a realização de perícia médica oficial.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001871-19.2024.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Simone Figueiredo de Sousa Lemes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

- VOTO

Colendos pares;

A questão central consiste em verificar se a ausência de perícia médica oficial constitui motivo para anulação da sentença que concedeu a redução de 25% da jornada de trabalho da servidora, sem prejuízo da remuneração, para acompanhamento de sua filha com Transtorno do Espectro Autista.

A respeito da matéria discutida nos autos, o excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Recurso Extraordinário no
RE 1.237.867
/SP, que trata a respeito da “
Possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência”,
fixou a seguinte tese no
Tema no 1097
,
in verbis
:

TEMA 1097: “Possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência.”.

Além disto, a Lei 8.112/90, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais, estabelece em seu art. 98, §§ 2o e 3o, que:

"§ 2o Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.

§ 3o As disposições constantes do § 2o são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.”

(g.n)

Embora o dispositivo mencione a comprovação por junta médica oficial, no caso dos Juizados Especiais, regidos pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, nos termos do art. 2o da Lei 9.099/95, a exigência deve ser interpretada de forma a garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

No caso em análise, verifico que o juízo
“a quo”
determinou a realização de estudo psicossocial por assistente social e psicólogo credenciados junto à Diretoria do Foro da Comarca (ID 177967875), o qual confirmou o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista da filha da Recorrida e a necessidade de acompanhamento materno.

O relatório psicossocial concluiu que "
a pré-adolescente sente-se mais segura na presença da genitora, portanto se faz possível for que esta esteja mais presente na vida da Cecília
". Tal conclusão foi determinante para que o magistrado fixasse a redução da jornada em 25%, considerando a estrutura familiar existente e o fato de o pai da adolescente ser aposentado e também auxiliar nos cuidados.

Entendo que o procedimento adotado nos autos mostra-se adequado e suficiente para comprovar os requisitos necessários à concessão do benefício, tornando-se desnecessária a perícia médica oficial quando existem elementos suficientes nos autos para formar o convencimento do julgador, ressalvado que o relatório psicossocial foi elaborado por profissionais capacitados.

Além disto, houve a juntada na exordial de laudos médicos que comprovam a necessidade de acompanhamentos e tratamentos médicos para a menor de idade, conforme se verifica no Laudo Médico:

Deste modo, em que pese inexistir na legislação estadual a regulamentação à redução da carga horária do servidor público, deve ser levado em consideração à necessidade de se privilegiar o interesse da criança, portadora de necessidade especial, no caso acometida por Transtorno do Espectro Autista, necessitando de atendimento personalizado e contínuo, bem como o preceito constitucional que garante proteção à pessoa deficiente, como também as normas nacionais e a tese firmada no julgamento do TEMA 1.097 do STF.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal Única e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – GENITORA RESPONSÁVEL POR MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50% – PEDIDO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No 607/2018 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM ABATIMENTO – NORMA LEGAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMT – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DEFERIMENTO DO PEDIDO –
NORMA CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL PROTETIVA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – DEVER SOCIAL DE VELAR PELOS INTERESSES DO SER EM DESENVOLVIMENTO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Ação na qual a parte promovente justifica que é genitora e responsável por filho menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID – 10), necessitando de assistência permanente, razão por que pretende a redução de 50% de sua carga horária de trabalho, sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração, com fulcro na Lei Complementar no 607/2017, que assegurou o direito à redução da jornada em casos semelhantes. O pedido tem lastro no artigo 124-A, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990 (acrescentado pela Lei Complementar no 607, de 2 de outubro de 2018) que assegura ao servidor que seja responsável legal e cuide diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de cinquenta por cento (50%) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração. Todavia, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 1011123-34.2019.8.11.0000, ocorrido em 22 de junho de 2020, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 607/2018, de modo que inexiste ato normativo a embasar o pedido.
A despeito da ausência de previsão legal para embasar o pedido de redução da carga horária, há que se considerar o preceito constitucional que garante a proteção à criança, ao adolescente e ao jovem, dever que incumbe ao Estado, à sociedade e à família.
Diante da necessidade comprovada de prestar assistência permanente ao filho com autismo, deve a carga horária do servidor público ser reduzida em 50%, sem reflexos na remuneração percebida, mesmo sem a expressa previsão em lei estadual, pois isso se mostra como reflexo da proteção maior da criança e do portador de deficiência, assim como da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, nos termos do artigo 1o, III, da Constituição Federal. Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U 1000067-58.2021.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 02/12/2021).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – GENITORA RESPONSÁVEL POR MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50% – PEDIDO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No 607/2018 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM ABATIMENTO – NORMA LEGAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMT – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DEFERIMENTO DO PEDIDO – NORMA CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL PROTETIVA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – DEVER SOCIAL DE VELAR PELOS INTERESSES DO SER EM DESENVOLVIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ação na qual a parte promovente justifica que é genitora e responsável por filho menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID – 10), necessitando de assistência permanente, razão por que pretende a redução de 50% de sua carga horária de trabalho, sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração, com fulcro na Lei Complementar no 607/2017, que assegurou o direito à redução da jornada em casos semelhantes.

O pedido tem lastro no artigo 124-A, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990 (acrescentado pela Lei Complementar no 607, de 2 de outubro de 2018) que assegura ao servidor que seja responsável legal e cuide diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de cinquenta por cento (50%) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração. Todavia, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 1011123-34.2019.8.11.0000, ocorrido em 22 de junho de 2020, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 607/2018, de modo que inexiste ato normativo a embasar o pedido.

A despeito da ausência de previsão legal para embasar o pedido de redução da carga horária, há que se considerar o preceito constitucional que garante a proteção à criança, ao adolescente e ao jovem, dever que incumbe ao Estado, à sociedade e à família.

Diante da necessidade comprovada de prestar assistência permanente ao filho com autismo, deve a carga horária do servidor público ser reduzida em 50%, sem reflexos na remuneração percebida, mesmo sem a expressa previsão em lei estadual, pois isso se mostra como reflexo da proteção maior da criança e do portador de deficiência, assim como da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, nos termos do artigo 1o, III, da Constituição Federal.

Sentença reformada.

Recurso provido.

(N.U 1000903-71.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
LÚCIA PERUFFO
, 2a Turma Recursal Temporária, Julgado em 11/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDOR PÚBLICO –
REDUÇÃO
DE CARGA HORÁRIA SEM
REDUÇÃO
DE REMUNERAÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO DEMONSTRADA - PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do leading case RE 1237867/SP, de relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, fixando a “Possibilidade de redução da carga horária de servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência” (Tema 1097).
2.
A redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem redução de remuneração, para o genitor acompanhar e cuidar do filho menor, portador de necessidades especiais, há de ser reconhecido, pois é reflexo da proteção maior da criança e do portador de deficiência.

3. “(...) Assim, há de ser considerado o superior interesse da criança deficiente em todas as ações a ela relativas. Não há que se falar em perigo na demora, a justificar a negativa de liminar, sob o fundamento de prejuízo irreversível aos cofres públicos, quando o bem da vida pleiteado supera a questão meramente patrimonial”. (N.U 0104630-08.2015.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)

4. Decidido o mérito do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso.
(N.U 1021721-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL -
REDUÇÃO
DE 50% DA CARGA HORÁRIA - FILHO COM “TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA” E OUTRAS IMPLICAÇÕES DE SAÚDE ADVINDAS DE “TOXOPLASMOSE CONGÊNITA DURANTE A GESTAÇÃO” - AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL PREVENDO O DIREITO À
REDUÇÃO
DA CARGA HORÁRIA - INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E ANALÓGICA - POSSIBILIDADE - NORMAS FEDERAIS E CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA VULNERÁVEL – MATÉRIA AFETADA PELO
TEMA

1097
DO STF - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A atuação do Poder Judiciário visando suprir a lacuna da lei não configura ofensa ao princípio da legalidade ou ao da separação de poderes, senão interpretação sistemática e analógica dos dispositivos legais vigentes, que regem a tutela dos direitos das pessoas vulneráveis, em especial das crianças e adolescentes que necessitam de proteção especial.

2. A redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem redução de remuneração, para a genitora acompanhar e cuidar do filho menor, portador de necessidades especiais, há de ser reconhecida quando em consonância com as normas que regem a matéria.

3. Hipótese afetada pela matéria tratada no Recurso Extraordinário 1.237.867, que teve repercussão geral reconhecida pelo STF sem determinação da suspensão dos feitos relacionados: Possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência (Tema 1097). (STF – Plenário Virtual; Leading Case RE 1237867, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, julgado 08/08/2020).

(N.U 1017428-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PLEITO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. FILHA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU 25% DA REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INSURGENCIA DA RECLAMANTE. PLEITO DE 50% DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE LEI ESTADUAL PREVENDO O DIREITO À REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E ANALÓGICA. POSSIBILIDADE. NORMAS FEDERAIS E CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA VULNERÁVEL TEMA 1097 DO STF. RECURSO PROVIDO.

1. Em que pese à ausência de previsão em lei estadual a respeito da redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem redução de remuneração, para a genitora acompanhar e cuidar da filha menor, portadora de transtorno do espectro autista, deve ser considerado o preceito constitucional que garante proteção à criança, como também as normas nacionais e a convenção internacional, que impõe deveres, por isso, restando comprovada a necessidade da servidora pública estadual em prestar assistência a sua filha com autismo, deve a sua carga horária ser reduzida em 50%, sem reflexos na remuneração percebida.

2. Ao ser julgado o Recurso Extraordinário 1.237.867/SP, o Supremo Tribunal Federal, sob o rito de repercussão geral, firmou o entendimento pela Possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência (Tema 1097).

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJMT. N.U 1018278-46.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – DIREITO DO SERVIDOR RESPALDADO PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI No 8.069/1990), ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS (LEI No 8.112/1990), ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (LEI No 13.146/2015) E CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (DECRETO No 186/2008) – PERCENTUAL DE 50% DA JORNADA NORMAL – NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO ANUAL POR MEIO DE PERÍCIA MÉDICA (LEI No 9.099/95) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

O atual arcabouço normativo, dentre eles, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.o 8.069/90); a Lei Federal n.o 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); e a Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinada na cidade de Nova York, em 30 de março de 2007, aprovada pelo Decreto Legislativo 186/2008, respalda o direito à redução de jornada de trabalho destinada aos cuidados filho que necessita de atenção especial do seu genitor.

(N.U 1001311-94.2022.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PLEITO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. FILHA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL PREVENDO O DIREITO À REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E ANALÓGICA. POSSIBILIDADE. NORMAS FEDERAIS E CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA VULNERÁVEL. TEMA 1097 DO STF. RECURSO IMPROVIDO.

Em que pese à ausência de previsão em lei municipal a respeito da redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem redução de remuneração, para a genitora acompanhar e cuidar da filha menor, portadora de transtorno do espectro autista, deve ser considerado o preceito constitucional que garante proteção à criança, como também as normas nacionais e a convenção internacional, que impõe deveres, por isso, restando comprovada a necessidade da servidora publica municipal em prestar assistência a sua filha com autismo, deve a sua carga horária ser reduzida em 50%, sem reflexos na remuneração percebida.

Ao ser julgado o Recurso Extraordinário 1.237.867/SP, o Supremo Tribunal Federal, sob o rito de repercussão geral, firmou o entendimento pela possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência (Tema 1097).

(N.U 1000298-17.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PLEITO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO SEM PREJUÍZO NA REMUNERAÇÃO – FILHO COM CEGUEIRA LEGAL BILATERAL E SÍNDROME DE VASOVAGAL - AUSÊNCIA DE LEI ESTADUAL - NORMAS FEDERAIS E CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA VULNERÁVEL - TEMA 1097 DO SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Com efeito, a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporado ao ordenamento jurídico na forma de emenda constitucional (artigo 5o, §3o, da EC no 45/04), estabelece nos respectivos artigos 25 e 26 que os Estados deverão tomar todas as medidas necessárias para assegurar às pessoas com deficiência o pleno desfrute de todos os direitos humanos, liberdades fundamentais e igualdade de oportunidades.

Além disso, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal, é assegurado o tratamento prioritário à criança a garantia de direitos mínimos como vida, saúde, alimentação, educação, lazer dependem de atendimento materno

A respeito da matéria, o excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Recurso Extraordinário no RE 1.237.867/SP, sob o rito de repercussão geral, Tema no 1097 “Possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência”

Portanto, em que pese à ausência de regulamentação na Lei Estadual, deve ser considerado o preceito constitucional, como também as normas nacionais e a convenção internacional e a tese firmada no julgamento do TEMA 1.097, acima transcritos, restando comprovada a necessidade do Servidor Público em prestar assistência ao sua filho, deve a sua carga horária ser reduzida em 50%, sem reflexos na remuneração percebida.

Recurso inominado conhecido e desprovido.

(N.U 1004508-34.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2025, Publicado no DJE 10/05/2025)

Portanto, conforme fixado na tese do Tema no 1097, da sistemática de Repercussão Geral aos servidores públicos estaduais e municipais deve ser aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2o e § 3o, da Lei 8.112/1990, por isso os critérios para a redução da jornada de trabalho devem, por analogia, seguir o estabelecido em relação à referida lei federal.

Assim, em conformidade com todos os elementos juntados aos autos, restou comprovada a necessidade da Recorrida em prestar assistência à sua filha, menor de idade e portadora de necessidade especial, devendo a sua carga horária ser reduzida, sem reflexos em sua remuneração, escorreita a sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO e
mantenho inalterada a sentença objurgada. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025